Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812926-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RELRISON SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO. EXAMES E ATESTADOS QUE DEMONSTRAM O QUADRO CLÍNICO GRAVE DO GENITOR. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMILIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

1 - No caso, tem-se que a insurgência do Estado do Pará quanto a decisão proferida pelo juiz de piso que, sob o fundamento no princípio da proteção à família e prejuízos que seriam acarretados ao pai do autor, determinou a transferência do agravado, para a unidade militar sediada no Município de Santarém.

2 – Como observado pela decisão agravada, o autor comprovou por meio de Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete melitus com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro. Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde.

3 - O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEG
ANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proc. nº 0810166-35.2023.8.14.0051, ajuizada por
RELRISON SILVA FEITOSA
, deferiu a liminar formulada na inicial.

Em síntese na inicial da ação principal, o autor relata ser policial militar na graduação de cabo, lotado inicialmente no 28º CIPM em Juruti. Contudo, devido ao estado de saúde de seu genitor, que é portador de várias moléstias graves, acamado e necessita de ajuda de terceiros para sua locomoção e necessidades fisiológicas necessita sua transferência para a cidade de Santarém.

Salientou também que sua genitora que antes auxilia/acompanhava o seu genitor nos seus tratamentos, também possui problemas de saúde, especificamente alteração óssea degenerativa nos corpos vertebrais lombares e não está mais conseguindo auxiliar seu pai.

Por essa razão requereu administrativamente sua transferência para a cidade de Santarém, à disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM, porém o pedido foi negado.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar que o determinar que o réu proceda à sua transferência do 28º CIPM de Juruti para esta cidade de Santarém, a disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Dessa forma, friso que o direito à saúde foi alçado pela Constituição da República à condição de direitos fundamentais (art. 196 da CF) e, assim sendo, merece a proteção do Estado.

Por fim, o requisito do perigo da demora também restou configurado, uma vez que a ausência de auxílio e acompanhante para o tratamento do genitor do demandante pode, possivelmente, acarretar consequências graves, principalmente ao quanto à interrupção da hemodiálise, colocando em risco a vida do enfermo.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que o réu proceda à transferência do autor do 28º CIPM de Juruti para esta cidade de Santarém, à disposição do 3º BPM de Santarém ou 35º BPM, no prazo de 10 dias, até o julgamento da demanda, sob pena de incidir nas penalidades prevista em lei

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese que os militares não podem se beneficiar da proteção garantida constitucionalmente à unidade familiar para ficarem, em definitivo, no local que melhor lhes atenda, ignorando o interesse público envolvido e a necessidade do serviço, com vistas a fazer prevalecer meramente interesse privado do servidor, ocasionando prejuízos a administração militar.

Defende que a liminar deferida contraria o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da transferência de servidores públicos, violando o poder discricionário conferido à Administração Pública, e pondo em risco a segurança dos militares que atuam em localidades mais distantes e, em última análise, à própria sociedade paraense, que tem a eficiência operacional da segurança pública comprometida face a diminuição do efetivo.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito pugnou pelo conhecimento e provimento, com a reforma da decisão gravada.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No caso, tem-se que a insurgência do Estado do Pará quanto a decisão proferida pelo juiz de piso que, sob o fundamento no princípio da proteção à família e prejuízos que seriam acarretados ao pai do autor, determinou a transferência do agravado, para a unidade militar sediada no Município de Santarém.

Como já explanado quando da decisão liminar, entendo que o autor conseguiu comprovar os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada proferida na decisão agravada.

Isso porque, consta no acervo probatório Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete
melitus
com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro.

Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde.

Nessas hipóteses, há a possibilidade de aplicação do disposto no Decreto Estadual nº. 2400/1982 - Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, que estabelece:

Decreto Estadual nº. 2400/1982 - Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, estabelece:

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO –
Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço
.

Grifo nosso.

O art. 16 do referido Decreto estabelece:

Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no Estado, País ou exterior;

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações;

d) desenvolver potencialidade, tendências e capacidades, de forma a permitir mais rendimento pessoal e aumento de eficiência da Polícia Militar;

e) atender à necessidade de afastar o policial militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgão da Administração Pública Estadual estranhos à Polícia Militar se considerada de interesse policial militar;

g) atender às disposições constantes de Leis e de outros Regulamentos;

h) atender os problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes
; e

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
. Grifo nosso.

Dito isso, evidencia-se que cabe à Administração Pública observar a situação excepcional pela qual passa o Agravado, pois este necessita acompanhar e auxiliar seu pai, em razão da gravidade do seu quadro clínico.

Ademais, em que pese os policiais militares não gozarem do benefício da inamovibilidade, a negativa de transferência dos servidores cujo pedido se fundamenta na necessidade de estudo ou interesse próprio deverá conter fundamentação específica e motivação adequada, configurando-se evidentemente ilegal o ato que nega o remanejo do militar sob o simples argumento de necessidade de serviço e redução do efetivo da PM na localidade, principalmente quando não há comprovação nos autos.

Por fim, vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido tem se posicionado esta Corte:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO.
APROVAÇÃO NO ENEM, ATRAVÉS DO PROUNI. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. AULAS PRESENCIAIS.
PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMILIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada, determinando que o agravado ficasse à disposição do 3º ou 35º Batalhão de Policial Militar, localizado no Município de Santarém, até o julgamento de mérito da ação ordinária, tendo em vista o pedido de transferência por interesse próprio, em razão de cursar Direito na Universidade da Amazonia – UNAMA, polo Santarém.

II- O Agravado aduz que a questão posta ora em análise se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da função que lhe compete.

III- Em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo ente agravante no que tange aos poderes discricionário e hierárquico da Administração em relação a seus servidores, é inegável também que cabe ao Judiciário analisar o ato administrativo quanto a sua legalidade.

IV- O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios.

V- Vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804160-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

Nesse contexto, considerando que não há nos autos informações de que o tratamento a que se submete o pai do recorrente também é oferecido no Município de Juruti, de modo que tal matéria se apresenta controversa, o que demanda dilação probatória a ser dirimida na instância de origem.

Logo, nesse momento processual, sopesando os direitos invocados pelas partes, creio que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024